Tribunal: TJDFT
Processo: 0053470-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0053470-93.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: IVONETE DOS SANTOS BORGES, MARIA ELZA FERNANDES DE ARAUJO D E C I S Ã O Na petição de ID 74125295, o apelante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e a apelada, MARIA ELZA FERNANDES DE ARAÚJO, noticiaram a realização de acordo extrajudicial, nos termos do documento de ID 74125293, requerendo a sua homologação e a extinção do feito. Verifica-se que as partes são capazes e que foram conferidos aos advogados constituídos poderes para transigir, receber e dar quitação (ID’s 18080975 e 8428114), e que a causa versa sobre direitos disponíveis. Assim, HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo réu. Honorários advocatícios conforme estipulado pelas partes. No mais, o feito deve prosseguir em relação à poupadora remanescente, IVONETE DOS SANTOS BORGES. INTIME-SE o apelante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para requerer o que entender de direito. Publique-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora